Tribunal: TJMT
Processo: 1015887-61.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015887-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CECILIA VANNI SABO - CPF: 070.191.811-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso interposto contra sentença que indeferiu o Mandado de Segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo na impetração, relacionado à supressão do pagamento do Adicional de Final de Carreira.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute (i) a legalidade da supressão do pagamento do Adicional de Final de Carreira e (ii) a alegada decadência do direito da Administração em revisar o referido pagamento.

III. Razões de decidir

3. O pagamento do Adicional de Final de Carreira foi cessado com fundamento na Lei Complementar nº 59/1999, que revogou o benefício anteriormente previsto na LC nº 04/1990.

4. Restou configurada a legalidade do ato administrativo, amparado no princípio da autotutela, uma vez que a servidora já havia sido devidamente informada e teve garantido o contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

5. Não houve decadência ou prescrição no direito da Administração, pois a revisão se deu em conformidade com as regras legais aplicáveis ao caso, sobretudo diante da natureza de pagamento indevido em duplicidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É válida a supressão do Adicional de Final de Carreira quando amparada em processo administrativo regular, fundado na ilegalidade do pagamento em duplicidade, sem que ocorra prescrição ou decadência
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 4º; LC nº 04/1990, art. 219; LC nº 59/1999.

Jurisprudência relevante cita
da: STF, Súmula nº 473; TJMT, MS nº 41.457/2005; STJ, AgRg no MS nº 29270.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
CECILIA VANNI SABO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015887-61.2024.8.11.0041 impetrado contra o
GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV
, objetivando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que não há direito líquido e certo a ser amparado e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inicialmente relata que em maio de 1999 foi aposentada com a incorporação em seus proventos do benefício na aposentadoria do adicional de final de carreira, a ser pago de forma incorporada. Entretanto, em dezembro de 2001 ocorreu a desincorporação unilateral pela Administração Pública.

Destaca que no ano de 2022 foi cientificada pela gerência da pensão para apresentar defesa, momento em que alegou a ocorrência de prescrição e decadência.

Em suas palavras afirma que ‘
em decorrência do transcurso do prazo de mais de 20 (vinte) anos entre o recebimento do primeiro benefício e a revisão do benefício, e de mais de 07 (sete) anos entre a concessão da aposentadoria com o consequente pagamento do adicional de final de carreira e a instauração do procedimento administrativo, tem-se caracterizada a decadência do direito da Administração’
.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação (ID 231887699), sustentando que a decisão deve ser reformada, pois, conforme defendido em suas razões recursais, houve extrapolação do prazo decadencial para a revisão administrativa do ato que concedeu o adicional de final de carreira. Em suas afirmações, afirma que o art. 54 da Lei n.º 9.784/99 e o art. 26 da Lei n.º 7.692/02 impõem o prazo de 5 anos para que a Administração Pública possa rever atos que concedam vantagens patrimoniais a servidores, salvo comprovada má-fé, o que, segundo ela, não ocorreu no presente caso.

Aduz que, ao ser notificada para apresentar defesa no ano de 2007, já havia transcorrido mais de sete anos desde a concessão da aposentadoria, o que configuraria a decadência do direito da Administração de revisão o ato administrativo.

Alega, ainda, que, no caso concreto, a Administração Pública incorreu em inércia, o que consolidou uma nova situação jurídica promovida à apelante, amparada pelo princípio da segurança jurídica e pela estabilidade das relações jurídicas.

Discorre longamente acerca da legislação aplicada no que se refere ao adicional de final de carreira

Por fim, afirma ser necessária uma reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a decadência e mantida a incorporação do adicional de final de carreira em seus proventos.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado em id. 231888157.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, alegando ausência de interesse público a justificar sua manifestação (id. 244562180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza: “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.”

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do
mandamus
, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

Como já consignado no relatório, trata-se de da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança
n. 1015887-61.2024.8.11.0041 impetrado contra o
GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV
, objetivando a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que não há direito líquido e certo a ser amparado e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Pertinente estabelecer que o recurso foi interposto a fim de analisar a legalidade do Ato Administrativo que suprimiu o pagamento do Adicional de Final de Carreira da servidora apelante, bem como quanto à decadência do direito da Administração em revisar o pagamento desta verba.

A sentença recorrida estabeleceu:

“Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que não restou configurado ameaça a violação de direito líquido e certo.

Para tanto, ressalta-se que tal matéria possui posicionamento sólido junto ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que situações em flagrante violação de norma constitucional não podem ser superadas pela prescrição e decadência.

(...)

Ademais, a Lei Complementar nº 04/90 estabelece, em seu artigo 141, que “A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade”.

Com efeito, com o advento da Lei Complementar n.º 04/1990, no inciso II, do art. 219, houve a instituição do Adicional Final de Carreira - AFC. A mencionada verba acrescentava 20% (vinte por cento) no rendimento do professor, desde que cumprisse o requisito do art. 51 da lei nº 4.566/1983.

Com a publicação da Lei Complementar n.º 59, de 03 de fevereiro de 1999, o art. 219 e incisos, da LC nº 04/1990, foi revogado, de modo que, com a sua vigência, nenhum servidor público poderia receber a verba de adicional de final de carreira.

Isto posto, in casu, verifico que a Impetrante teve resguardado, por meio de processo administrativo, o direito ao contraditório e ampla defesa, na qual, ao final verificou-se a ilegalidade do pagamento do adicional de final de carreira, razão pela qual ausente qualquer base jurídica para receio de consumar-se violação de direito da Impetrante, não merece prosperar a sua pretensão.

Por consequência, ante a ausência de comprovação da existência de direito líquido e certo a ser amparado via do presente mandamus, demonstra-se inviável o manejo do mandado de segurança, fazendo-se incidir a previsão de que trata o art. 10 da Lei n. 12.016/2009:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Ante o exposto, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo a ser amparado e a consequente ausência de condições da ação,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
do presente mandamus, na forma do art. 10 da Lei n°. 12.016/2009; por conseguinte, julgo
EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil
”
.

Observa-se que o Adicional de Final de Carreira em questão tinha amparo legal no art. 219, II, da Lei Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso), que era concedido aos servidores que preenchessem os requisitos exigidos na referida norma, dentre eles, o de ocupar a última classe e referência da respectiva carreira na data da inativação, sendo que o benefício perdurou até ser revogado pela Lei Complementar Estadual n.º 59/1999, uma vez que com o advento da Lei Complementar n.º 50/1998, o regime remuneratório dos servidores passou a ser por meio de subsídio, vedando-se o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória por força do art. 39, § 4º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n.º 19/1998.

Em decorrência a alteração legislativa, a administração publica municipal,
reimplantou o benefício adicional de final de carreira a partir de 2001, efetuando o pagamento separadamente, no entanto, em duplicidade
, o que foi cessado em 2005, após o ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo n.º 41.457/2005 pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, que restou assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO -
SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - PROFESSORES APOSENTADOS / SINTEP
- PRESCRITILIBILIDADE QÜINQÜENAL - PRELIMINAR REJEITADA - SUPRESSÃO DE VERBAS - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA.
A Administração Pública Estadual poderá rever seus atos a qualquer momento quando eivados de ilegalidade, conforme inteligência do artigo 141 da LC nº
04
/90. Todavia não poderá fazê-lo de forma unilateral, indiscriminadamente sem o devido processo legal, suprimindo valores, sem que ao menos o interessado tenha ciência prévia das razões que autorizam a supressão, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da defesa e do contraditório
.” (
TJMT. Mandado de Segurança n.º 41.457/2005. N.U
0041457-59.2005.8.11.0000
, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Relator: Des. Licinio Carpinelli Stefani, j. 06/03/2007, DJe 19/03/2007) (destaquei)

Na hipótese, a administração pública, por meio do Processo Administrativo Previdenciário n. 319077, passou a revisar a aposentadoria concedida à recorrente. Dos autos destaco a decisão que determinou a apuração de eventual irregularidade, com o acompanhamento da parte, senão vejamos:

“Trata o presente processo de Ordem de Serviço nº 202/SAD/2007, aberta para analisar possível irregularidade na manutenção do pagamento da verba denominada “Adicional de Final de Carreira
”.

A referida verba foi prevista na redação original do Artigo 219, inciso II, da Lei Complementar 04/90, que tratou sobre os critérios para concessão do referido benefício.

(...)

O referido texto de lei foi revogado pela Lei Complementar nº 59 de 03 de fevereiro de 1990.

Diante do exposto,
em detrimento do lapso temporal em que o presente processo permaneceu sem movimentação, visando garantir a aplicação dos princípios administrativos e constitucionais, devolvo o presente processo para Gerência de Aposentados e Pensionistas – GAP, para que proceda com a cientificação da parte interessada, que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, proceda com defesa administrativa,
juntados os documentos que se entenderem necessários. (...)”
(id. 231887688 – fl. 74).

A recorrente teve acesso ao feito e manifestou-se nos autos administrativos, conforme consta em id. 231887688 – fl. 84.

Ao emitir o parecer final, a Procuradora do Estado de Mato Grosso estabeleceu que ‘
opino pela cessação do pagamento da verba denominada Adicional de Final de Carreira
, recebida em apartado pela Sra. Cecilia Vanni Sabo, matrícula funcional n.º 3761,
com fundamento no princípio da autotutela, em obediência à CF/88, Súmula n.º 473 do STF, LCs Estadual n.º 04/90 e n.º 50/98, Lei n.º 7.692, de 1° de julho de 2002, Parecer n.º 566/SGA/2017 da PGE/MT, devidamente homologado, e, ainda, o Mandado de Segurança Coletivo n.º 41.457/2005,
a jurisprudência do STF e STJ, e nas provas constantes nos autos’
. (id. 231887688 – fl. 276)

De acordo com o processo administrativo, ao qual a recorrente teve acesso com direito à ampla defesa, com a mudança do sistema remuneratório dos profissionais da educação, houve a implementação do sistema de remuneração em forma de subsídios, com a supressão de valores que vinham sendo recebidos de forma separada, mas com sua incorporação ao subsídio, resguardando-se o direito constitucional à irredutibilidade salarial.

Por derradeiro, no que tange à alegada decadência/prescrição, foi afirmado no laudo que: (...)
O lapso temporal a ser considerado para aferição da decadência é do período compreendido entre a concessão do MSC nº 41457/2005 e a instauração do procedimento administrativo, que, no presente caso foi em 19.09.2007, e não da data do ato de aposentadoria e a ordem de exclusão
.

Com efeito, foi considerando a ilegalidade no pagamento, em especial o previsto na Lei Complementar n. 59/99 e art. 219 da Lei Complementar n. 4/90, além do aludido no regime de subsídio, ou seja, o adicional que era concedido aos servidores que preenchessem os requisitos na referida norma, foi revogado pela LCE n. 59/99. Nesse sentido a conclusão administrativa reconhece a existência de ilegalidade; essa ilegalidade impede a existência de direito, na forma da súmula n. 473/STF.

Dessa forma, resta evidenciado a inocorrência da prescrição/decadência alegada, e que, a realidade em pauta é a ilegalidade do
pagamento em duplicidade do adicional de final de carreira
, haja vista seu valor já ter sido englobado pelo subsídio instituído, assim sendo, esta incoerência deverá ser devidamente sanada, pela Administração Pública.

Sobre a matéria em debate, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA PRESERVADOS - REQUISITO DO ART. 219, II, DA LC N.º 04/1990 - AUSENTE - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - EVIDENCIADO - VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA - ART. 39, § 4º, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Inexiste ato ilegal quando a administração interrompe o pagamento Adicional de Final de Carreira de servidor após regular procedimento administrativo instaurado, que respeitou o contraditório e a ampla defesa, e concluiu, além do pagamento em duplicidade, que o servidor sequer fazia jus à percepção do benefício, por não preencher o requisito previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 vigente à época
. 2. As situações de flagrante afronta à Constituição Federal não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (STF, AgRg no MS n. 29270 e STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ). 3. Não há que falar em denegação de segurança quando inexistir direito líquido e certo ao recebimento de verba indevida e em duplicidade, não configurando, portanto, violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário, eis que pode a Administração Pública rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e flagrante inconstitucionalidade. (N.U 1042958-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA
- SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA PRESERVADOS - REQUISITO DO ART. 219, II, DA LC N.º 04/1990 NÃO PREENCHIDO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EVIDENCIADO - VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA - ART. 39, § 4º, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1.
Se após regular procedimento administrativo instaurado, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, a Administração Pública interrompe o pagamento do Adicional de Final de Carreira da servidora identificando que, além do pagamento em duplicidade, ela sequer fazia jus à percepção do benefício, por não preencher o requisito previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 vigente à época, não há que se falar em desacerto da decisão que denegou a segurança na origem.
2. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, situações de flagrante afronta à Constituição Federal não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (STF, AgRg no MS n. 29270 e STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ). 3. Não há razão para modificar a sentença que denegou a segurança e extinguiu a presente ação mandamental, uma vez que inexiste direito líquido e certo ao recebimento de verba indevida e em duplicidade, não configurando, portanto, violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário, eis que pode a Administração Pública rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade e flagrante inconstitucionalidade. 4. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 1013203-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023) (destaquei)

É de conhecimento a possibilidade de a Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, pode anular os seus próprios atos quando maculados por ilegalidade. Sobre o tema, colaciono o teor da Súmula nº. 473, editada pelo Pretório Excelso:

Súmula nº. 473, STF
:
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"
.

À propósito:

“4- Nos termos do disposto na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal,
a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, em observância aos princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia
. 5- Apelação conhecida e desprovida. Majoração de honorários. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste
. Fortaleza, data registrada no sistema.” DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AC: 00082060420098060112 Juazeiro do Norte, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte recorrente e mantenho a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024